Tribunal: TJES
Processo: 5018102-46.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5018102-46.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: ROZELY DA SILVA RODRIGUES
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (fl.89/95).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que inexiste responsabilidade da ré pelos fatos narrados
c)
que não cabe danos morais;
d)
que de forma subsidiária seja minorado o valor arbitrado a título de danos materiais;
e)
que o recurso seja conhecido e provido;
f)
que, caso mantenha a condenação em danos morais, seja reduzido o valor arbitrado.

Contrarrazões não apresentadas pelo recorrido (ID. 13070718).

O cerne da presente lide prende-se a apurar os supostos vícios presentes no produto adquirido (televisor) pela recorrida e se tal fato gerou dano moral indenizável.

Compulsando os autos, observa-se que a parte recorrida adquiriu “SMART TV SAMSUNG”, no valor de R$2.699,00 (dois mil, seiscentos e noventa e nove reais), conforme ID. 2667479.

No caso em questão, a parte recorrida tentou resolver as questões atinentes aos supostos vícios identificados tanto junto à revenda quanto à recorrente (ID. 2667475).

Destarte, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
, houve tentativa de resolução extrajudicial do conflito através do PROCON, da qual o Recorrente estipulou a data de 03/11/2021 para proceder à substituição do aparelho televisor, contudo tal procedimento não ocorreu (ID. 2667476).

Desta forma, tenho que restou cabalmente comprovado nos autos a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, bem como a necessidade da entrega de um novo produto com as mesmas características ou superiores ao modelo do produto adquirido pela recorrida, conforme reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

Ademais,
o caso em apreço trata-se de
responsabilidade

solidária
1
, ou seja, solidariedade passiva, em que pode recair sobre toda a cadeia de fornecedores, desde o fabricante até o comerciante, podendo ainda ser dirigida a qualquer um deles.

Assim, tal fato independe de prévio
contato
da recorrida junto aos canais de
contato
da recorrente, todavia, a parte recorrida comprovou o devido contato a fim de ver sua demanda solucionada administrativamente.

Quanto ao dano moral, a parte recorrida faz jus a indenização, em razão da sua peregrinação em buscar solucionar a situação, bem como pelo fato de ter sido privada de usufruir integralmente do produto adquirido por prazo não razoável, o que inegavelmente lhe gerou inúmeros transtornos.

Nesse sentido, uma vez identificado o vício no produto, inclusive confirmado (ID. 2667536) e a ausência de solução de maneira adequada, resta configurado o dano moral.

Assim colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - APARELHO DE TELEFONIA MÓVEL DEFEITUOSO -
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - DANO MORAL - OCORRÊNCIA.
No sistema do Código de Defesa do Consumidor,
respondem pelo vício de inadequação do produto ou serviço todos aqueles que ajudaram a colocá-lo no mercado, desde o fabricante, que elaborou o produto, até o estabelecimento comercial que contratou com o consumidor, responsáveis solidários pela garantia de qualidade-adequação do bem.
Considerando-se que o aparelho de telefonia móvel adquirido pelo consumidor apresentou diversos defeitos não solucionados pela fabricante, aquele faz jus à indenização pelos danos morais sofridos. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.301820-0/001, Relator (a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2017, publicação da sumula em 11/08/2017)

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando todo o transtorno suportado pela recorrida, que buscou uma resolução junto à recorrente sem eficácia, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para considerar que não há que se falar em reforma da sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa.

É como voto.

1
Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas. § 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço.

EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA PROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.